Tribunal: TJSP
Processo: 2094784-37.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
R DOS MUNICÍPIOS CONFERIDA PELOS ARTIGOS 24, VI E 30, I E II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INTERESSE LOCAL E HARMONIA COM O REGRAMENTO EMANADO PELA UNIÃO INOBSERVADOS – DISCIPLINA FEDERAL QUE ESTABELECE LIMITES (Resolução CONAMA no 01/90 e NBR 10.151) - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA – AÇÃO PROCEDENTE.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2094784-37.2020.8.26.0000; Relator (a): Ferraz de Arruda; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 27/01/2021; Data de Registro: 02/03/2021)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Ferraz de Arruda

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

27/01/2021

Data de publicação:

02/03/2021

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI 956/2017, DO MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA – AUTORIZAÇÃO DO USO DE SOM AUTOMOTIVO EM ÁREAS DE RECREAÇÃO SEM ESTABELECIMENTO DE LIMITE EM DECIBÉIS – NORMA QUE TRATA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE E POLUIÇÃO SONORA – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA SUPLEMENTAR DOS MUNICÍPIOS CONFERIDA PELOS ARTIGOS 24, VI E 30, I E II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INTERESSE LOCAL E

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI 956/2017, DO MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA – AUTORIZAÇÃO DO USO DE SOM AUTOMOTIVO EM ÁREAS DE RECREAÇÃO SEM ESTABELECIMENTO DE LIMITE EM DECIBÉIS – NORMA QUE TRATA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE E POLUIÇÃO SONORA – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA SUPLEMENTAR DOS MUNICÍPIOS CONFERIDA PELOS ARTIGOS 24, VI E 30, I E II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INTERESSE LOCAL E HARMONIA COM O REGRAMENTO EMANADO PELA UNIÃO INOBSERVADOS – DISCIPLINA FEDERAL QUE ESTABELECE LIMITES (Resolução CONAMA no 01/90 e NBR 10.151) - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA – AÇÃO PROCEDENTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000048867
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2094784-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é autor PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
são réus PREFEITO DO MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA e PRESIDENTE
DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, JULGARAM A AÇÃO
PROCEDENTE. VENCIDOS OS EXMOS. SRS. DES. TORRES DE CARVALHO
(COM DECLARAÇÃO), JAMES SIANO E SOARES LEVADA.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA
VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ARTUR
MARQUES, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, FRANCISCO
CASCONI, RENATO SARTORELLI E CARLOS BUENO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade: 2094784-37.2020.8.26.0000
Autor: Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo
Réu: Prefeito do Município de Euclides da Cunha; Presidente da Câmara
Municipal de Euclides da Cunha
VOTO No 39.386
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE LEI 956/2017,
DO
MUNICÍPIO
DE
EUCLIDES
DA
CUNHA

AUTORIZAÇÃO DO USO DE SOM AUTOMOTIVO EM
ÁREAS DE RECREAÇÃO SEM ESTABELECIMENTO DE
LIMITE EM DECIBÉIS
NORMA QUE TRATA DE
PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE E POLUIÇÃO SONORA
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA SUPLEMENTAR DOS
MUNICÍPIOS CONFERIDA PELOS ARTIGOS 24, VI E 30, I
E II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
INTERESSE
LOCAL
E
HARMONIA
COM
O
REGRAMENTO
EMANADO
PELA
UNIÃO
INOBSERVADOS

DISCIPLINA FEDERAL QUE ESTABELECE LIMITES
(RESOLUÇÃO CONAMA No 01/90 E NBR 10.151) -
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA

AÇÃO
PROCEDENTE.
Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo
Procurador Geral de Justiça em face da Lei no 956, de 08 de junho de 2017, do
Município de Euclides da Cunha Paulista que estabelece espaço para atividades
de som automotivo de entretenimento.
Alega o autor, em apertada síntese, que a legislação impugnada
contraria o disposto nos artigos 111, 144, 180, I e V e 191, todos da Constituição
Estadual, uma vez que ao autorizar a realização de atividade sonora em local de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recreação, deixou de estabelecer limite máximo no tocante à poluição sonora,
extrapolando a competência legislativa municipal para suplementar a legislação
federal e estadual em matéria de proteção ambiental, naquilo que for de seu
interesse local.
Alega que o Município é competente para legislar sobre o meio
ambiente com a União e o Estado, no limite do seu interesse local e desde que tal
regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes
federados, o que não se verificou na espécie, já que não foi estabelecido limite
máximo de decibéis para emissão de ruídos sonoros.
Sustenta, pois, que houve usurpação da competência da União
bem como ofensa ao princípio da razoabilidade.
O Prefeito e a Câmara Municipal prestaram informações (págs.
113/114 e 117/118) e a Procuradora Geral do Estado, embora cientificada, não se
manifestou nos autos (pág. 123).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela procedência do
pedido (págs. 126/138).
É o relatório.
Eis a norma impugnada:
Lei Municipal no 956/2017, de 08 de junho de 2017, do
Município de Euclides da Cunha Paulista, que 'estabelece
espaço para atividades de som automotivo de entretenimento':

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Artigo 1o - Fica estabelecido que o espaço compreendido
entre os quiosque 01 ao 02 e do 02 ao 03, partindo do
acesso a balsa, localizados no Balneário municipal que
serão destinados para atividade de som automotivo, as
sextas-feiras das 17:00 horas às 22 horas, aos sábados das
17:00 horas às 04:00 horas do domingo, nos domingos e
feriados das 17:00 às 22:00 horas e nas vésperas de
feriados das 17:00 horas às 04:00 horas do feriado, isso
tudo em conformidade com o inciso III do artigo 2o da
Resolução 624/2016 CONTRAN. (redação dada pela Lei
Municipal no 967, de 20 de setembro de 2017)
Parágrafo Único - O Poder Executivo providenciará toda a
sinalização necessária para demarcação do local e demais
informações quanto à sua utilização.
Artigo 2o - Durante o período de festividades de fim de ano
compreendido entre o dia 20 (vinte) de dezembro ao dia 05
(cinco) de janeiro para o uso do espaço prevalecerá o
horário estabelecido aos sábados, ou seja, das 17:00 horas
às 04:00 horas do dia seguinte.
Artigo 3o - Os aparelhos de som devem ser posicionados
em direção ao espelho d'água.
Artigo 4o - Ficam proibidos no local acima estabelecido
veículo pirâmides de som ou aparelhagem de som acima de
2,0 (dois) metros a partir do porta malas ou carrocerias.
Artigo 5o - Fica expressamente proibida a realização de
campeonatos de som automotivo com veículos possuindo
aparelhagem acima da estabelecida nesta lei, devendo tais
campeonatos ser realizados no recinto de exposição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mediante autorização prévia das autoridades competentes.
Artigo 6o - Fica proibido também no local o consumo de
qualquer tipo de bebida em recipientes de vidros, conforme
lei municipal já vigente, tendo os usuários a fazer uso de
copos descartáveis e embalagens de plástico ou de
alumínio.
Artigo 7o - Fica expressamente proibida a utilização do
espaço para a realização de eventos de som automotivo
nas datas em que o município esteja promovendo quaisquer
tipos de eventos.
Artigo 8o - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas às disposições em contrário.
Sustenta o autor que, por não estipular limite máximo em
decibéis para a atividade de som automotivo em local de recreação, a legislação
impugnada viola a partilha constitucional de competência legislativa em matéria
ambiental, violando o disposto nos artigos 111, 144, 180, I e V e 191, todos da
Constituição Estadual.
Pois bem.
Dispõe o artigo 24, da CF:
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito
Federal legislar concorrentemente sobre:
(...)
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da
natureza, defesa do solo e dos recursos naturais,
proteção do meio ambiente e controle da poluição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(g.n.)
E o artigo 30, da CF:
Art. 30. Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que
couber;
Além disso, estabelece o artigo 23, da CF:
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios:
(...)
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em
qualquer de suas formas;
A competência do Município para legislar sobre o tema também
vem consagrada na Constituição Estadual:
Art. 191. O Estado e os Municípios providenciarão, com
a
participação
da
coletividade,
a
preservação,
conservação, defesa, recuperação e melhoria do meio
ambiente natural, artificial e do trabalho, atendidas as
peculiaridades regionais e locais e em harmonia com o
desenvolvimento social e econômico.
Como se depreende dos dispositivos transcritos, no exercício de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sua competência suplementar, dois são os requisitos a serem observados pelo
Município: (i) o interesse local e (ii) a harmonia entre a lei municipal e as regras
editadas pelos demais entes federativos.
Nesse sentido, o Tema no 145, de Repercussão Geral (RE
586.224): O município é competente para legislar sobre o meio ambiente com a
União e o Estado, no limite do seu interesse local e desde que tal regramento
seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art.
24, VI, c/c 30, I e II, da Constituição Federal).
No caso em tela, inequívoco o interesse local. Não se verifica,
entretanto, a exigida concordância da norma impugnada com os regramentos
editados pela União e Estado sobre o tema.
O ato normativo impugnado, ao autorizar a realização de
atividade sonora em local de recreação, deixou de estabelecer respectivo limite
máximo em decibéis, extrapolando a competência legislativa municipal para
suplementar a legislação federal e estadual em matéria de proteção ambiental,
dispondo de forma diversa e inovando a disciplina do tema.
Referida ausência de limite máximo de decibéis para emissão de
ruídos sonoros, nos locais de atividades recreativas a serem realizadas no
Município de Euclides da Cunha Paulista, não encontra amparo no interesse
local, a justificar disciplina diversa ou aquém daquela prevista em âmbito federal.
A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n° 6.938/81),
bem como as Resoluções CONAMA n°s 001/1900 e 002/1900, que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respectivamente, dispõe sobre critérios de padrões de emissão de ruídos
decorrentes de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais e
recreativas, inclusive as de propaganda política e dispõe sobre o Programa
Nacional de Educação e Controle da Poluição Sonora, não excepcionam
atividades da observância aos padrões de emissão de ruídos estabelecidos.
Dispõe a Resolução CONAMA n° 001/1990:
I- A emissão de ruídos, em decorrência de quaisquer
atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas,
inclusive as de propaganda política, obedecerá, no
interesse da saúde, do sossego público, aos padrões,
critérios e diretrizes estabelecidos nesta Resolução.
II- São prejudiciais à saúde e ao sossego público, para os
fins do item anterior, os ruídos com níveis superiores aos
considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associação Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT.
III- Na execução dos projetos de construção ou de
reformas de edificações para atividades heterogêneas, o
nível de som produzido por uma delas não poderá
ultrapassar os níveis estabelecidos pela NBR-10.152 -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Níveis de Ruído para conforto acústico 80, da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
IV- A emissão de ruídos produzidos por veículos
automotores e os produzidos no interior dos ambientes de
trabalho
obedecerão
às
normas
expedidas,
respectivamente, pelo Conselho Nacional de Trânsito -
CONTRAN e pelo órgão competente do Ministério do
Trabalho.
V- As entidades e órgãos públicos (federais, estaduais e
municipais) competentes, no uso do respectivo poder de
polícia, disporão de acordo com o estabelecido nesta
Resolução, sobre a emissão ou proibição da emissão de
ruídos produzidos por qualquer meio ou de qualquer
espécie, considerando sempre os locais, horários e a
natureza das atividades emissoras, com vistas a
compatibilizar o exercício das atividades com a
preservação da saúde e do sossego público.
VI- Para os efeitos desta Resolução, as medições deverão
ser efetuadas de acordo com a NBR-10.151 - Avaliação do
Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da
comunidade, da ABNT.
VII- Todas as normas reguladoras da poluição sonora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
emitidas a partir da presente data, deverão ser
compatibilizadas com a presente Resolução.
VIII- Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação. (g.n.)
A NBR 10.151, mencionada na resolução, regulamenta os níveis
máximos de ruídos em ambientes externos, enquanto a NBR 10.152, também
referida na resolução, estabelece os níveis de ruídos compatíveis com o conforto
acústico em ambientes diversos.
Além disso, a Resolução CONAMA n° 02/1990 estabelece que:
Art. 1o. Instituir em caráter nacional o Programa Nacional
de Educação e Controle da Poluição Sonora - SILÊNCIO
com os objetivos de:
a) Promover cursos técnicos para capacitar pessoal e
controlar os problemas de poluição sonora nos órgãos de
meio ambiente estaduais e municipais em todo o país;
b) Divulgar junto à população, através dos meios de
comunicação
disponíveis,
matéria
educativa
e
conscientizadora dos efeitos prejudiciais causados pelo
excesso de ruído.
c) Introduzir o tema “poluição sonora” nos cursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
secundários da rede oficial e privada de ensino, através de
um Programa de Educação Nacional;
d) Incentivar a fabricação e uso de máquinas, motores,
equipamentos e dispositivos com menor intensidade de
ruído quando de sua utilização na indústria, veículos em
geral, construção civil, utilidades domésticas, etc.
e) Incentivar a capacitação de recursos humanos e apoio
técnico e logístico dentro da polícia civil e militar para
receber denúncias e tomar providências de combate para
receber denúncias e tomar providências de combate à
poluição sonora urbana em todo o Território Nacional;
f) Estabelecer convênios, contratos e atividades afins com
órgãos e entidades que, direta ou indiretamente, possa
contribuir
para
o
desenvolvimento
do
Programa
SILÊNCIO.
Art. 2o O Programa SILÊNCIO será coordenado pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA e deverá contar com a
participação de Ministérios do Poder Executivo, órgãos
estaduais e municipais de meio ambiente e demais
entidades interessadas.
Art. 3o Disposições Gerais:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
· Compete ao IBAMA a coordenação do Programa
SILÊNCIO;
· Compete aos estados e municípios o estabelecimento e
implementação dos programas estaduais de educação e
controle da poluição sonora, em conformidade com o
estabelecido no Programa SILÊNCIO;
· Compete aos estados e municípios a definição das
subregiões e áreas de implementação previstas no
Programa SILÊNCIO;
· Sempre que necessário, os limites máximos de emissão
poderão ter valores mais rígidos fixados a nível estadual e
municipal.
· Em qualquer tempo este Programa estará sujeito a
revisão, tendo em vista a necessidade de atendimento a
qualidade ambiental.
Art. 4o Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação. (g.n.)
Verifica-se, pois, que as normas federais autorizam aos
Municípios o estabelecimento de programas de controle de poluição sonora de
acordo com o interesse local, podendo, inclusive, proibir a emissão de ruídos
sonoros, mas não permiti-los indistintamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Considerando que a NBR 10.151 fixa, para os ruídos em “área
mista, com vocação recreacional”, o limite máximo diurno em 65 decibéis e o
noturno em 55, patente a inconstitucionalidade da lei impugnada ao não estipular
um limite máximo de decibéis para a emissão dos ruídos sonoros nos locais das
atividades recreativas, por desrespeito à disciplina federal existente sobre a
matéria.
Patente, pois, a ofensa ao art. 144, da Constituição Estadual, que
obriga aos Municípios a observância do disposto nos artigos 24, VI e VII, e 30, I,
II e IX, da Constituição Federal.
Diante do exposto, de rigor o julgamento de procedência da ação
para declarar-se a inconstitucionalidade da Lei no 956, de 08 de junho de 2017,
acrescida da redação dada pela Lei no 967, de 20 de setembro de 2017, do
Município de Euclides da Cunha.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto no ADI-0074/20
ADI no 2094784-37.2020 Órgão Estadual
Apte: Procurador Geral de Justiça
Apdo: Presidente da Câmara Municipal de Euclides da Cunha Paulista
11o Juiz Voto vencido
1.
O Órgão Especial, por maioria, julgou procedente a
ação para declarar inconstitucional LM no 956/17, com redação dada pela LM
no 967/17, de Euclides da Cunha, por ofensa ao art. 144 da Constituição
Estadual.
Acolho o relatório do voto vencedor e exponho,
respeitosamente, as razões da divergência.
2.
A LM no 956/17 de 8-6-2017 de Euclides da Cunha
autoriza, em determinado local ("... o espaço compreendido entre os quiosques
01 ao 02 e do 02 ao 03, partindo do acesso a balsa, localizados no Balneário
municipal ..."), atividade de som automotivo. A lei, já com a alteração de
redação promovida pela LM no 967/17, assim prevê:
Lei Municipal no 956/2017, de 08 de junho de 2017, do Município de
Euclides da Cunha Paulista, que estabelece espaço para atividades de som
automotivo de entretenimento:
Artigo 1o - Fica estabelecido que o espaço compreendido entre os quiosques 01

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao 02 e do 02 ao 03, partindo do acesso a balsa, localizados no Balneário
municipal que serão destinados para atividade de som automotivo, às sextas-
feiras das 17:00 horas às 22 horas, aos sábados das 17:00 horas às 04:00
horas do domingo, nos domingos e feriados das 17:00 às 22:00 horas e nas
vésperas de feriados das 17:00 horas às 04:00 horas do feriado, isso tudo em
conformidade com o inciso III do artigo 2o da Resolução 624/2016 CONTRAN.
(redação dada pela Lei Municipal no 967, de 20 de setembro de 2017).
Parágrafo Único - O Poder Executivo providenciará toda a sinalização
necessária para demarcação do local e demais informações quanto à sua
utilização.
Artigo 2o - Durante o período de festividades de fim de ano compreendido
entre o dia 20 (vinte) de dezembro ao dia 05 (cinco) de janeiro para o uso do
espaço prevalecerá o horário estabelecido aos sábados, ou seja, das 17:00
horas às 04:00 horas do dia seguinte.
Artigo 3o - Os aparelhos de som devem ser posicionados em direção ao espelho
d'água.
Artigo 4o - Ficam proibidos no local acima estabelecido veículo pirâmides de
som ou aparelhagem de som acima de 2,0 (dois) metros a partir do porta malas
ou carrocerias.
Artigo 5o - Fica expressamente proibida a realização de campeonatos de som
automotivo com veículos possuindo aparelhagem acima da estabelecida nesta
lei, devendo tais campeonatos ser realizados no recinto de exposição, mediante
autorização prévia das autoridades competentes.
Artigo 6o - Fica proibido também no local o consumo de qualquer tipo de
bebida em recipientes de vidros, conforme lei municipal já vigente, tendo os
usuários a fazer uso de copos descartáveis e embalagens de plástico ou de
alumínio.
Artigo 7o - Fica expressamente proibida a utilização do espaço para a
realização de eventos de som automotivo nas datas em que o município esteja
promovendo quaisquer tipos de eventos.
Artigo 8o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disposições em contrário.
Segundo a petição inicial, a norma impugnada viola os arts. 111, 144, 180, I e
V, e 191 da Constituição Estadual, segundo os quais:
Artigo 111 - A administração pública direta, indireta ou fundacional, de
qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, motivação,
interesse público e eficiência.
Artigo 144 - Os Municípios, com autonomia política, legislativa, administrativa
e financeira se auto-organizarão por Lei Orgânica, atendidos os princípios
estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição.
Artigo 180 - No estabelecimento de diretrizes e normas relativas ao
desenvolvimento urbano, o Estado e os Municípios assegurarão: I - o pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade e a garantia do bem-estar de
seus habitantes; (...) V - a observância das normas urbanísticas, de segurança,
higiene e qualidade de vida;
Artigo 191 - O Estado e os Municípios providenciarão, com a participação da
coletividade, a preservação, conservação, defesa, recuperação e melhoria do
meio ambiente natural, artificial e do trabalho, atendidas as peculiaridades
regionais e locais e em harmonia com o desenvolvimento social e econômico.
3.
Segundo o Tema STF no 145, "o município é
competente para legislar sobre o meio ambiente com a União e o Estado, no
limite do seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a
disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, VI, c/c 30, I e II,
da Constituição Federal)". A norma impugnada autoriza atividades de som
automotivo em área recreativa do município, em perímetro, dias e horários
delimitados; trata-se matéria de interesse local como consta das informações
prestadas pelo Presidente da Câmara Municipal à Procuradoria Geral de
Justiça (fls. 40/42). Os processos legislativos da LM no 956/2017 e da LM no
967/2017 tiveram regular tramitação; a lei impugnada, inclusive, contou com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o endosso da população do município, que protocolou junto à Secretaria da
Câmara Municipal abaixo assinado com número considerável de assinaturas
(considerando tratar-se de município pequeno, com cerca de 10.000
habitantes) (fls. 46/82, 83/95, em especial fls. 63/82).
Não há desarmonia entre o que consta da norma e a
disciplina estabelecida pelos demais entes federados; a lei municipal, ao
silenciar sobre os limites de decibéis, não contraria norma federal ou
estadual. As normas não se excluem, mas se complementam: dentro da
autorização concedida pela lei municipal, o exercício das atividades deverá,
por óbvio, observar as demais regras aplicáveis à hipótese (leis e resoluções
federais e estaduais, além das Normas ABNT). A lei não é salvo-conduto para
a desconsideração dos limites estabelecidos pelas leis, resoluções e
regulamentos vigentes que tratam de meio ambiente e estabelecem critérios de
controle da poluição sonora; em eventual caso de abuso, a autoridade
responsável pela fiscalização não só pode, como deve, atuar para coibir os
exageros, aplicando a sanção pertinente. Em suma, não há
inconstitucionalidade sob nenhum aspecto, bastando que se observem as
normas regulamentares aplicáveis ao caso.
Ainda, não há que se falar em violação ao princípio
da razoabilidade; observada a regulamentação e demais normas federais e
estaduais aplicáveis à hipótese, a norma estabelece critérios adequados à
atividade de 'som automotivo'; regula a atividade recreativa no pequeno
Município de Euclides da Cunha Paulista, em local delimitado junto às
margens do Rio Paranapanema; não se entrevê prejuízo acústico à população
do entorno, na medida em que a lei prevê que a atividade só será autorizada
desde que os aparelhos estejam voltados para o Rio Paranapanema, que é
largo, e na margem oposta há apenas fazendas, sem sinal de edificações pelas
imagens de satélite. Anoto que, segundo informações prestadas pelo Prefeito
ao Ministério Público em março de 2020 (fls. 100), atualmente as atividades
de som automotivo estão proibidas pelo DM no 1.529/20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O voto é pela improcedência da ação, sendo certo
que cabe ao município observar as leis e o regulamento federal e estadual que
cuidam da poluição sonora.
TORRES DE CARVALHO
11o Juiz, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
AUGUSTO FRANCISCO MOTA FERRAZ DE
ARRUDA
13EE4A8C
14
18
Declarações de
Votos
RICARDO CINTRA TORRES DE CARVALHO
144EE12F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2094784-37.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.